Tribunal: STF
Processo: RHC 192830
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTEAL EM HABEAS CORPUS. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS - ENCCEJA. ENSINO MÉDIO. NOVO ENTENDIMENTO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIXADO A PARTIR DO JULGAMENTO DO HC 190.806-AGR/SC. AGRAVO PROVIDO.



    I - Ainda que “[...] o recorrente [embargante] tenha denominado o presente recurso de ‘embargos de declaração’, pela análise de sua fundamentação, deduz-se, de forma clara e inequívoca, que objetiva reformar a decisão que negou seguimento ao habeas corpus, e não sanar qualquer ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição (art. 619 do CPP). Evidenciando-se, portanto, a finalidade do recurso de reformar a decisão em referência, recebo-o como agravo regimental” (HC 134.222-ED/DF pelo Plenário desta Suprema Corte). 



    II - A Recomendação 44, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ orienta-se pelos parâmetros previstos na Resolução 3/2010, do Conselho Nacional de Educação – CNE, a qual, todavia, deve ser conjugada com a carga horária prevista na Lei 9.394/1996, por tratar-se de interpretação mais benéfica ao apenado.



    III - Agravo provido.